Tribunal: TJDFT
Processo: 0740518-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Fátima Rafael Número do processo: 0740518-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: PAULO CESAR PAGI CHAVES EMBARGADO: ALESSANDRA TEREZA PAGI CHAVES FONSECA, ANA GABRIELA PAGI CHAVES DIAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Paulo César Pagi Chaves em face da r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, nos autos do Processo no 0004321-59.2003.8.07.0016, indeferiu a impugnação e manteve a autorização de venda de um imóvel do acervo partilhável. O Agravo de instrumento foi, inicialmente, recebido apenas no efeito devolutivo (decisão ID 52027301). Embargos de declaração opostos pelo Agravante (ID 52101380). Nova decisão (ID 52644820), acolhendo os embargos de declaração para receber o agravo de instrumento nos efeitos suspensivo e devolutivo. O Agravante peticiona (ID 54115595), aduzindo que, apesar do efeito suspensivo concedido ao recurso, o processo continua tendo andamento na origem. A Agravada se manifestou (ID 54312803), aduzindo que o efeito suspensivo do recurso foi apenas para que o Agravante pudesse ser intimado para se manifestar sobre a avaliação do imóvel e apresentar os argumentos para obstar a venda do bem. Alegaram que pleitearam nos autos de origem apenas que o Agravante fosse intimado sobre o pedido de venda do imóvel e avaliação. O Juízo a quo prestou informações (ID 54527470) sobre o alegado descumprimento do efeito suspensivo concedido ao recurso. Informa que, após o efeito suspensivo, a inventariante requereu a intimação do Agravante para se manifestar sobre a avaliação e pedido de alienação promovido pelos demais herdeiros, o que foi acolhido “somente para intimar o herdeiro Paulo Cesar para se manifestar sobre o pedido da inventariante, uma vez que o efeito suspensivo foi sobre a decisão que determinou a alienação do bem e não sobre o desenvolvimento do processo em seus outros aspectos”. Com efeito, não há razão quanto à insurgência do Agravante de que o processo de origem está em andamento apesar da concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Na decisão ID 52644820, o efeito suspensivo foi concedido apenas em relação à decisão que autorizou a venda do imóvel, uma vez que, para a venda de bens arrolados no inventário, é necessária a concordância de todos os herdeiros ou de justificativa plausível, a ser analisada pelo juiz. Nada obsta, portanto, que o feito de origem tenha andamento sobre outras questões, inclusive para sanar o prejuízo relatado pelo Agravante no sentido de que não foi intimado para se manifestar sobre a alienação. Logo, nada a prover quanto à petição ID 54115595. Aguarde-se o julgamento de mérito do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023 18:54:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador